Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007468-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em tempo. Observo que as partes não foram intimadas para se manifestar sobre a notícia da extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor da substituída LEA ROSA DIAS (ID: 48891928). Assim, intimem-se as partes para se manifestar sobre o ofício enviado pela COORPRE (ID: 48891927). Após, analisarei o pedido de arquivamento provisório formulado pelo exequente (ID: 70012373). Brasília, 4 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR